Tribunal: TJDFT
Processo: 0744059-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744059-89.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NUBIA REGINA FERNANDES DESPACHO Intime-se o agravante para, querendo, manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias – já considerada a dobra legal –, acerca da preliminar de não conhecimento do recurso e do pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pleiteados pela agravada em contrarrazões, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator